Tribunal: TJBA
Processo: 0324054-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324054-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, LEONARDO AUGUSTO BELLORIO BATTILANA, RODRIGO CORREA MARTONE, LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Incorre em erro material o acórdão que menciona pessoa jurídica estranha ao processo no dispositivo do acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios.

2. Integração da decisão para retificar o dispositivo do voto do acórdão de ID. 70037604, proferido nos autos dos EDCiv 0324054-46.2017.8.05.0001, que passa a contar com a seguinte redação: "Isto posto, acolho os embargos de declaração para corrigir a omissão, acrescentando ao voto a condenação de ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios para 2% (dois por cento) a mais dos honorários fixados na sentença, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido."

3. Embargos acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0324054-46.2017.8.05.0001, sendo Embargante TELEFONICA BRASIL S.A e Embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo acolhimento dos aclaratórios.

Salvador, 09 de maio de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA